Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718033-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO RECORRIDA: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, o disposto no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90 comporta aplicação indistinta a locações residenciais e comerciais, casos em que a penhora de bem de família de fiador não importa em ofensa ao art. 6o da Magna Carta e constitui medida juridicamente possível. 2 – Não prospera a argumentação no sentido de que deve prevalecer a sinalização de mudança de entendimento jurisprudencial por força de julgado proferido por maioria em uma das Turmas da Suprema Corte (RE no 605.709), visto que proferido em afronta ao tema 295 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 do CPC e 37 da Lei 10.741/2003, porque não seria possível a penhora de bem de família de fiador em locação comercial pelos motivos a seguir: b.1) a adjudicação não quitaria por completo a dívida; b.2) falta de isonomia ao não permitir a penhora de bem imóvel do devedor principal do débito, mas admitir que o fiador o tenha; b.3) a constrição sobre o imóvel irá reduzir à pobreza não apenas o recorrente, mas também sua mãe idosa e doente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar as teses do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LIV, 3o, inciso III, 6o, 93, inciso IX, 226 e 230, todos da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo (OAB/DF 56.785) e Beatriz Pinheiro Rezende (OAB/GO 59.159). Postula, em ambos os apelos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 805 do CPC e 37 da Lei 10.741/2003, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1363368/MS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 21/11/2014 – Tema 708), concluiu que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referida tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso extraordinário também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Com relação aos demais preceitos (CF, artigos 3o, inciso III, 6o, 226 e 230), a Suprema Corte, ao julgar o RE 612.360-RG (Relatora Ministra ELLEN GRACIE – Tema 295), consolidou o entendimento de que o artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.099/1990 não faz qualquer distinção quanto à natureza do contrato de locação, razão pela qual independe se a garantia é residencial ou comercial. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo (OAB/DF 56.785) e Beatriz Pinheiro Rezende (OAB/GO 59.159). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015